Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744882-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VITOR RAFAEL COUTO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a petição e os documentos novos juntados pelo agravado (ID 65543447/65543453). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator